Tribunal: TJMT
Processo: 1011407-08.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1011407-08.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LUIS AUGUSTO CORREIA LIMA DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
PACIENTE: DALMY CARDOSO DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Luis Augusto Correia Lima de Oliveira, em favor de DALMY CARDOSO DOS SANTOS, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São Felix do Araguaia-MT, nos autos da Ação Penal n. 2763-47.2017.811.0017, código 140480.
Extrai-se dos autos, que o paciente teve a prisão preventiva decretada na data de 22/08/2017 pela suposta prática do crimes descritos no art. 217-A do CP, por inúmeras vezes, em continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP), c/c art. 213, caput, por várias vezes, em continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP), observando-se o art. 69 (concurso material) em relação aos diferentes crimes e vítimas, bem como o aumento de pena previsto no art. 226, inciso II, do Código Penal, em razão do crime ter sido perpetrado contra sua enteada, a vítima L.M.R.S, com 12 (doze) anos de idade à época dos fatos e contra a sua filha C.C.L, com 13 (treze) anos de idade à época dos fatos.
Alega o d. impetrante, em suma, que a prisão preventiva fora decretada sob fundamentação inconsistente e genérica, estando a acusação baseada exclusivamente em testemunhas arroladas pela acusação.
Ainda, aduz que não há fatos contemporâneos que autorizem a segregação cautelar do paciente, sob o argumento de que não há risco de reiteração das condutas imputadas, em virtude de o paciente atualmente residir em outro Estado, sem qualquer contato com as vítimas.
Por fim, o impetrante sustenta que está configurado o excesso de prazo para a formação da culpa, porque o paciente “está segregado por prazo muito superior ao previsto em lei, o que impõe a manutenção, in totum, da decisão concessiva da ordem” (id. 43768485).
Nesses termos, postula o deferimento de medida liminar, a fim de que seja suspenso o decreto prisional até o julgamento do mérito do writ. Subsidiariamente, requer-se seja a prisão cautelar substituída medidas alternativas à prisão (art. 319 do CPP), nos termos do art. 282, §6o, do Código de Processo Penal. No mérito, pugna-se pela a confirmação da medida liminar, se concedida; ou, a concessão da ordem de habeas corpus para cassar o decreto de prisão contra o paciente.
É o relatório. Peço dia.
Inicialmente, não conheço da ação mandamental no tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva, por ausência de requisitos elencados no artigo 312, do CPP, já que, trata-se de mera reiteração de anterior impetração, habeas corpus no 1013675-69.2019.8.11.0000, relativa ao mesmo paciente, em idênticas circunstâncias, conforme ressai da documentação colacionada aos autos e nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.
Nesse aspecto, há identidade entre o presente pedido e o anterior, em que a ordem foi denegada, por unanimidade, por esta Egrégia Câmara Criminal em 23/10/2019, acórdão, de minha relatoria, com ementa do seguinte teor:
“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO POR DIVERSAS VEZES CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA – 1) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A INSTRUÇÃO PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – AMEAÇA À VÍTIMA APÓS OS FATOS – 2) OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA – 3) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – 4) ORDEM DENEGADA.
1) Não há falar em falta de motivação idônea na decisão constritiva ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia impingida funda-se na necessidade de garantia da ordem pública, em vista da gravidade concreta da conduta, e no risco à instrução criminal, já que a própria vítima teria afirmado nos autos da ação penal originária, que vinha sofrendo ameaças por parte do denunciado, inclusive para mudar a versão sobre os fatos.
2) Descabida a pretendida liberdade provisória, sob o argumento de violação do princípio da homogeneidade, por se constituir em inviável exercício de futurologia, além de ser evidente que a prisão preventiva não guarda vínculos com a solução de mérito do processo criminal originário, apresentando-se legítima desde que devidamente fundamentado o seu decreto nos seus pressupostos e requisitos legais, como ocorre in casu.
3) As condições pessoais favoráveis não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade provisória, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos dos autos, como no presente caso.
4) Ordem denegada.”
Admito, no entanto, o processamento do habeas corpus em relação ao alegado excesso de prazo.
De início destaco uma desarmonia nas razões elencadas pelo impetrante na inicial, porquanto assevera que o paciente até o presente momento não foi preso: “Ab initio, torna-se oportuno frisar que o requerente não foi preso em flagrante, e também não foi preso em qualquer outro momento por razão do fato apurado na denúncia que deu início a esta persecução criminal. Tal apontamento se faz necessário pelo fato de que pela razão acima mencionada, verifica-se que o requerente não pode ser considerado foragido, mas tão somente revel na ação penal.”, (sic) (destacamos).
Ao mesmo tempo, o impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão, nos seguintes termos: “está segregado por prazo muito superior ao previsto em lei, o que impõe a manutenção, in totum, da decisão concessiva da ordem” (id. 43768485).
Diante disso, em consulta ao andamento processual no sistema eletrônico Primus deste Tribunal de Justiça, verifica-se que a denúncia foi recebida no dia 04/07/2018, e com a decretação da prisão preventiva do paciente fora expedido mandado de prisão no dia 05/07/2018 que ao que consta, até o presente momento não foi cumprido em razão do paciente ter se evadido do distrito da culpa, conforme consignado na certidão do oficial de justiça, juntada aos autos no dia 20/02/2020, nos seguintes termos:
“(...) Certifico que, nesta data, em cumprimento a determinação da Ordem Judicial processo código: 140480. Compareci no endereço declinado no mandado, ás 11h45min não foi possível CITAR o Sr. DALMY CARDOSO DOS SANTOS, haja vista não ter encontrado pessoalmente nas diligencias no endereço indicado do mandado, sendo informado pelo Sargento André, agente de saúde, comerciantes, funcionários públicos, donos de restaurantes, dono de bares, ninguém sob informar o paradeiro dos mesmo, se encontra em lugar incerto e não sabido. Dou fé.
São Félix do Araguaia – MT 21/02/2020” (sic) (Sistema Primus TJMT).
Ora, diante dessa análise superficial dos fatos e da prova pré-constituída encartada à impetração, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, em especial, o direito líquido e certo; pois não há, a princípio, qualquer excepcionalidade até aqui praticada, que permita auferir, de plano, o retardamento proposital dos atos necessários ao bom andamento processual por parte da autoridade apontada como coatora.
A concessão de Habeas Corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Isso porque, o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões suscitadas.
Os prazos processuais devem ser contados dentro de uma perspectiva global, somente sendo possível a concessão do writ quando o excesso verificado é fruto de indolência do Juízo ou da acusação, o que não é possível verificar, especialmente porque ao que parece, foi o paciente que não foi encontrado no distrito da culpa.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de junho de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator